Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0708018-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) Ultragiro Restaurante e Comércio de Alimentos Ltda Agravado(s) T&amp;F Comércio Varejista de Alimentos Ltda - EPP Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu medida liminar de penhora de dinheiro no rosto dos autos de processo diverso no qual a parte Executada, ora Agravada, realizou depósito de valores, ante o indeferimento da inicial e liberação das quantias depositadas. A Agravante afirma que o requerimento de concessão da medida antecipatória de urgência no sentido de se proceder a penhora no rosto dos autos da Ação Declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004 no importe de R$ 68.816,41 (Sessenta e oito mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) visa garantir a satisfação do seu crédito, uma vez que o valor depositado judicialmente mostra-se suficiente ao adimplemento integral do quantum devido. Alude ao Art. 139, incisos II, IV e VIII do Código de Processo Civil, argumenta que o levantamento da quantia pela Agravada configura risco à satisfação de seu crédito e que deve ser mantido o depósito da quantia em conta judicial como forma de assegurar o recebimento do valor devido. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja mantido em conta judicial o valor depositado com o objetivo de assegurar a satisfação de seu crédito, independentemente do indeferimento da inicial nos autos do Processo n. 0709248-04.2019.8.07.0004. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. O depósito judicial foi efetivado pela parte Devedora em autos diversos que foram julgados extintos, sem exame do mérito, ante o indeferimento da inicial, o que, em princípio, inviabiliza a penhora no rosto dos autos ou a manutenção de constrição dos valores a título de tutela de urgência. Com efeito, resta prejudicado o pedido em face da extinção do processo diverso, sendo, a meu ver, incabível a retenção do depósito judicial com o fito de satisfazer o crédito da Exequente nos autos principais, mormente se a parte Executada nem sequer foi citada para pagar o débito em três dias, sob pena de penhora. Ademais, mesmo que assim não fosse, registro, em sede de cognição sumária, que eventual pedido de manutenção do depósito judicial deve ser deduzido nos autos da Ação Declaratória de no 0709248-04.2019.8.07.0004, porquanto falece competência ao Juízo a quo para decidir sobre a questão referente a autos diversos extintos no processo de execução subjacente. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator